Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712243-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA LUIZA DA SILVA DE MEDEIROS IMPETRANTE: RIVAN RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO A paciente, denunciada pelos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, teve a prisão preventiva decretada em 2.5.24, para garantia da ordem pública (ID 198758780, ação penal 0702141-58.2023.8.07.0006). O mandado de prisão foi cumprido em 23.5.24, em Pernambuco (ID 198758780, ação penal 0702141-58.2023.8.07.0006). O impetrante – reiterando fundamentos de habeas corpus anteriores - sustenta que a prisão preventiva da paciente foi mantida de forma genérica, houve tratamento desigual em relação às outras rés e falta contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos investigados. Alega que há fatos novos que justificam a revogação da prisão preventiva --O MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que decretou a prisão preventiva, declarou-se suspeito para julgar a ação penal em 12.3.25 - mais de um ano após o recebimento da denúncia. A decisão que decretou a custódia cautelar é, portanto, nula. Acrescenta que é indispensável aos cuidados da mãe, recentemente diagnosticada com câncer. E, por fim, deve ser revista a prisão preventiva – que perdura há mais de 90 dias -, nos termos do art. 316, § único, do CPP. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. Os requisitos da custódia cautelar, a contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos e a alegação de tratamento desigual em relação às outras rés foram examinados nos HCs n. 0732866-14.2024, julgado em 29.8.24, e n. 0700041-46.2025, julgado em 30.1.25 (consulta ao PJE). Consignou o acórdão no HC 0732866-14.2024: “Os crimes pelos quais investigada a paciente são graves. As investigações indicam que ela integra complexa organização criminosa destinada a cometer crimes de extorsão e lavagem de dinheiro, e movimentou mais de R$ 2.900.000,00 em conta bancária de sua titularidade. A conta da paciente era utilizada como destino intermediário dos valores movimentados pela organização criminosa, fato que reforça o envolvimento dela no esquema criminoso. A custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente – primária, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito - não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizam. Importante ressaltar que a situação da paciente se diferencia da situação das investigadas Hellen Luciana de Macedo Simões Mendonça e Adriana Elaine Soares da Silva, que foram beneficiadas com o cumprimento domiciliar da prisão preventiva. A primeira tem filho menor de 12 anos, com patologia neurológica, que depende de seus cuidados. A segunda efetuou poucas transferências, de valores baixos, indicando que não tinha grande atuação na organização criminosa. Os indícios são de que a paciente atuava de forma intensa na organização criminosa, com diversas transferências e movimentando quantias vultosas - de mais de R$ 2.900.000,00. Ademais, diferente do que argumentam os impetrantes, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, está presente requisito que autorizava ou autoriza a prisão cautelar. Decidiram o c. STF e o e. STJ: “(...) A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)” (STF, HC 207084 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, proc eletrônico DJe-227, divulg 17-11-2021, public 18-11-2021); “(...) 4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.). Somente após intensa investigação apuraram-se os envolvidos nos crimes, quando, então, a autoridade policial representou pela prisão preventiva. Irrelevante quando cometido o crime se demonstrada a necessidade da prisão quando essa foi decretada. Não há desproporcionalidade da medida. Há dados concretos que indicam a presença de requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública - e justificam a medida extrema, além de demonstrar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (consulta ao PJE, hc 0732866-14.2024)”. O acórdão no HC 0700041-46.2025 dispôs: “A situação da paciente difere das investigadas Kayanny e Adriana, uma vez que a paciente demonstra intensa atuação na organização criminosa, movimentando mais de 2,9 milhões de reais” (consulta ao PJ E, hc 070041-46.2025). Não bastasse, o e. STJ, no AgRg no RHC 21123/DF, julgado em 17.3.25, manteve a custódia cautelar da paciente. Confira-se: “(...) 5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 6. A contemporaneidade da medida constritiva de liberdade foi verificada no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade. 7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia quando presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva. 8. Não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido (....)” (AgRg no RHC 21123/DF, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a Turma, julgado em 17.3.25, DJE 19.2.25). Ao contrário do que se alega, não houve alteração fática a justificar a revogação da custódia cautelar. Conquanto o juiz da ação penal tenha se declarado suspeito, por razões de foro íntimo (ID 228689188 - ação penal 0702141-58.2023.8.07.0006), tal fato, por si, não torna nula as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva. Ressalte-se que a custódia cautelar foi mantida pelo Tribunal e pelo e. STJ, que ressaltaram a presença dos requisitos da prisão preventiva e a proporcionalidade da medida. Quanto à alegação de que a mãe da paciente, diagnosticada com doença grave, necessita de seus cuidados, não há provas do alegado. No encaminhamento médico não consta a doença da mãe da paciente nem se esclarece o seu real estado de saúde (ID 70326886). Além do mais, não há previsão expressa do cabimento desse tipo de prisão em caso de necessidade aos cuidados da mãe ou do pai, mas apenas dos filhos menores ou de pessoa com deficiência Em relação à necessidade de revisão da prisão, a paciente está presa preventivamente há 312 dias. E a custódia foi revista pelo juiz de origem em 29.11.24 (ID 70326893, p. 7). Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias – revista em 29.11.24 -, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19. Conquanto examinados os requisitos da prisão preventiva nos HCs 0732866-14.2024, julgado em 29.8.24, e 0700041-46.2025, julgado em 30.1.25, a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe somente ao órgão emissor da decisão. A este respeito, precedente do e. STJ: “(...) 1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la. (...) Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020: "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor”. (...)” (HC n. 589.544/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020.) Defere-se, em parte, a liminar para que, na forma do § único do art. 316 do CPP (redação da L. 13.964/19), seja revisada a necessidade da prisão preventiva. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES